Tribunal: STF
Processo: HC 72499
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus".
              -  Inexiste coação pela  determinação, ao  réu a que se
concedeu  o regime inicial  semi-aberto, de que  se expeca contra ele
mandado  de prisão, para  que, cumprido este,  se solicite, para ele,
vaga  em um  dos  estabelecimentos apropriados  ao  cumprimento desse
regime.
              "Habeas corpus" indeferido.